Tribunal: STF
Processo: HC 255529
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator conheceu parcialmente do Recurso Especial nº 2.160.078/SP e negou-lhe provimento (e-doc. 9)



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal (furto qualificado), substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    3. Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o citado recurso especial. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da condenação, que teria sido fundamentada, essencialmente, em um reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Argumenta que a vítima foi previamente sugestionada pela polícia quanto à identidade do suspeito, pois a propriedade do veículo teria sido atribuída ao paciente com base em dados extraídos do aplicativo 99. Frisa que o reconhecimento judicial posterior foi contaminado pelo ato anterior, tornando-o inválido como elemento probatório isolado. Aduz a atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância. Salienta que o valor subtraído foi de R$ 300,00, dizendo-o ínfimo diante do contexto do caso, especialmente por não ter havido prejuízo efetivo à vítima, uma vez que o valor teria sido restituído. Diz que a conduta do paciente, primário, sem antecedentes, com trabalho lícito como motorista de aplicativo, seria de baixíssima reprovabilidade e mínima ofensividade, o que autorizaria o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    5. Busca, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, até o julgamento definitivo do habeas corpus. No mérito, pretende o reconhecimento da nulidade do reconhecimento, com a consequente absolvição. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado da condenação em 18/03/2025, com baixa definitiva do processo ao Tribunal de origem (processo nº 1503605-89.2021.8.26.0050).



    É o relatório. 



    Decido.



 




    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, com base no quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, afastou a existência de ilegalidade na condenação imposta ao paciente. Destacam-se, a seguir, os principais trechos do respectivo pronunciamento:



    “(...) É verdade que "[o] reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (precedentes). 



    Todavia, na hipótese dos autos, não há falar em nulidade no reconhecimento do réu. Isso porque, conforme se verifica, cinco dias após o delito, a vítima, na delegacia, descreveu com detalhes o 'modus operandi' do crime, e, dentre inúmeras fotografias que lhe foram apresentadas, indicou, sem sombra de dúvida, o recorrente como autor do delito (fl. 263). 



    O caso em análise traz uma peculiaridade: o delito de furto foi praticado por motorista de aplicativo inscrito na plataforma 99, e, não obstante haver duas pessoas cadastradas como motoristas do veículo Nissan Versa, placa GDQ-7I58, o próprio recorrente disse ser o único a dirigir o automóvel e a vítima o reconheceu, não apenas em Delegacia, por fotografia, mas também em Juízo, quando colocado ao lado de outras pessoas em audiência virtual, razão pela qual não se pode afastar o firme e seguro reconhecimento realizado pela ofendida (fl. 200). 



    Trata-se de vítima que teve um tempo em companhia do autor do delito, podendo observar com clareza suas características físicas, reconhecendo, sem sombra de dúvidas, o recorrente como aquele que lhe apresentou a “maquininha de cartão” utilizada para alterar o valor da corrida, cobrando um extra de R$ 300,00. 



    Destarte, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento feito pela ofendida, tendo em vista que o veículo utilizado no aplicativo 99 tinha em seu cadastro o recorrente como responsável por sua utilização. 



    Nesse contexto, o acórdão está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que eventual inobservância do rito legal previsto no art. 226 do CPP não conduz necessariamente ao desfecho absolutório, se houver outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva, como é a hipótese dos autos” (e-doc. 9). 



    11. Conforme se verifica, as instâncias antecedentes consideraram válidas as provas que demonstraram a materialidade e a autoria do crime atribuído ao paciente, com destaque para o reconhecimento realizado pela vítima. Ressaltou-se, ainda, que a condenação não se fundamentou exclusivamente na prova oriunda dos atos de reconhecimento, havendo outros elementos corroborativos nos autos. Inexiste, portanto, ilegalidade a ser sanada nesta via estreita do habeas corpus. A esse respeito, colacionam-se os seguintes precedentes:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INTERROMPE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM SUPORTE PROBATÓRIO INDEPENDENTE DO INTERROGATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a regra geral de que o interrogatório do réu deva realizar-se ao final da instrução processual penal, o Plenário desta Corte já afirmou que “determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo” (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º.2.2017), sem que tais circunstâncias gerem afronta ao art. 400 do CPP. 2. Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Precedentes. 3. As instâncias ordinárias consignaram que a alegada nulidade não foi arguida por ocasião da audiência e nada foi pleiteado na fase processual do art. 402 do CPP. Ressalto que o requerimento de postergação do interrogatório não se confunde com a alegação de nulidade. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 5. No caso concreto, a sentença consignou que a oitiva da testemunha, arrolada pela defesa, não trouxe nenhum elemento novo de prova aos autos. A confirmação da autoria delitiva considerou provas independentes do interrogatório, tais como exame pericial, palavra da vítima, laudo psicológico, depoimento das demais testemunhas, dentre outros elementos probatórios colhidos na instrução. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 228.112-AgR/PR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/11/2023, p. 22/11/2023; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime do art. 233 do Código Penal Militar (atentado violento ao pudor). Alegado vício no procedimento de reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP e art. 368 do CPPM). Supressão de instância. Tema não debatido nas instâncias ordinárias. Nulidade da sentença condenatória não verificada. Condenação amparada em provas independentes. Ausência de ilegalidade. Absolvição do recorrente. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental do qual não se conhece.”



    (RHC n° 213.362-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 27/09/2022; grifos acrescidos).



    12. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. Por fim, para além de não ser possível considerar de reduzida expressividade financeira o montante de dinheiro envolvido (R$300,00), se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, registro que a questão alusiva à atipicidade da conduta não passou pelo crivo do STJ. A Corte, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a apontar o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a tese de aplicação do princípio da insignificância. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator